Tribunal: TJPA
Processo: 0800878-26.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800878-26.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: SOCORRO MONICA ALVES VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TITULARIDADE. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A VANTAGEM CONCEDIDA ILEGALMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal objetivando o restabelecimento do adicional de titularidade de 10% (especialização), suprimido administrativamente, sem instauração de processo formal. Alega-se ilegalidade na retirada da vantagem e violação a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora ocupante de cargo efetivo da educação municipal de nível médio faz jus à percepção de adicional de titularidade (especialização) à luz da legislação local.
3. Verifica-se ainda se a supressão da vantagem sem procedimento administrativo formal afronta os princípios da ampla defesa e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Lei Municipal nº 089/1999 e da Lei nº 269/2019, o adicional de escolaridade é restrito a cargos de provimento efetivo de nível superior, inexistindo previsão legal para sua extensão a servidores de nível médio.
5. A especialização apresentada, na área de Metodologia do Ensino da Matemática, não guarda correlação direta com o cargo efetivo exercido, tampouco encontra respaldo nas exigências legais para a concessão do adicional.
6. A supressão da vantagem, identificada como pagamento indevido, configura exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Pública, conforme jurisprudência do STF e do STJ, não havendo direito adquirido à manutenção de benefício concedido irregularmente.
7. A ausência de processo administrativo para a revisão do pagamento não invalida o ato corretivo, quando se trata de vantagem ilegalmente instituída, não sendo exigida oitiva prévia do servidor para simples cessação de benefício irregular.
8. Precedentes jurisprudenciais desta Corte confirmam a impossibilidade de extensão da gratificação por titularidade a cargos de nível médio, nos moldes pretendidos.
9. Reforma da sentença que reconheceu o direito da autora à vantagem suprimida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1.

"A concessão de adicional por titularidade a servidor público municipal depende de expressa previsão legal e vinculação entre o curso apresentado e a área de atuação do cargo, sendo incabível sua extensão a cargos de nível médio quando restrita a cargos de nível superior."

2.

"Não há direito adquirido à manutenção de vantagem concedida indevidamente, sendo legítima sua cessação unilateral pela Administração, quando evidenciado o vício de legalidade, independentemente de procedimento administrativo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0800878-26.2023.8.14.0128.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
contra sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0800878-26.2023.8.14.0128,
ajuizada por
SOCORRO MONICA ALVES VALENTE
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação.

Consta dos autos que a autora ocupa, desde 2005, o cargo efetivo de Professora da Rede Pública Municipal, e que, após a conclusão de curso de especialização lato sensu na área de Metodologia do Ensino da Matemática, passou a receber o adicional previsto no artigo 68, I, da Lei Municipal nº 269/2019 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação).

Narra que o referido adicional foi pago regularmente entre dezembro de 2020 a agosto de 2021, contudo, foi suprimido unilateralmente sem qualquer notificação prévia, motivação formal ou instauração de processo administrativo, em violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a retirada da vantagem foi arbitrária, afrontando os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos, legalidade, ampla defesa e devido processo legal.

Pugnou, assim, pela recomposição do adicional por titularidade de 10% (especialização), bem como pelo pagamento retroativo das parcelas suprimidas e a concessão da tutela de evidência, ante a robusta documentação carreada aos autos.

Em apreciação ao feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, o pedido deduzido na inicial
de SOCORRO MÔNICA ALVES VALENTE
em face da parte requerida,
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
, para então: A) Determinar e impor ao Município de Terra Santa a obrigação de estabelecer o pagamento do adicional de titularidade (pós-graduação) de 10% (dez por cento) na folha de pagamento da parte autora, devendo incidir sobre o vencimento básico no seu contracheque, com efeitos retroativos à data do suprimento do pagamento, respeitada à prescrição quinquenal, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, devendo a verba se acrescida de juros de mora a contar da data da citação, no percentual de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil e art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional e correção monetária a partir de cada vencimento não pago, com base no IPCA-E, determinando, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §3° e 4°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Face a sentença, o Município de Terra Santa interpôs a presente Apelação Cível, sustentando, em síntese: (i) que o pagamento do adicional foi suspenso após verificação de que o curso de especialização apresentado pela autora não guardava estrita pertinência temática com a área de atuação do cargo ocupado; (ii) que a Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e da autotutela, podendo rever atos administrativos ilegais a qualquer tempo; (iii) que o título apresentado pela servidora não atende aos critérios da Lei Municipal nº 269/2019, especialmente no tocante à área do conhecimento.

Argumenta não haver revisão legal que autorize o pagamento do adicional por pós-graduação a servidor cuja função exige apenas formação de nível médio, e que a concessão, viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, bem como implica tratamento desigual frente aos demais servidores da mesma classe funcional, além de caracterizar ascensão funcional vedada e burla ao sistema legal remuneratório.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Apresentadas Contrarrazões, a parte autora defende a manutenção da sentença, por entender preenchidos os requisitos legais para a concessão da vantagem e a ilegalidade da sua supressão sem processo administrativo prévio.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia cinge-se à legalidade da supressão do adicional de titularidade de 10% dos vencimentos da servidora pública municipal Socorro Monica Alves Valente, com fundamento na inadequação do título de especialização à área de atuação funcional.

Pois bem. Conforme a legislação municipal aplicável, Lei Municipal nº 269/2019, o adicional por titularidade será pago ao profissional da educação que apresentar certificado de especialização na área profissional em que estiver vinculado, desde que obtido em instituição reconhecida pelo MEC, senão vejamos:

“Art. 68 (...)

I – 10% pela Especialização;

II – 20% pelo Mestrado;

III - 30% pelo Doutorado.

§1º - Os títulos referidos nos incisos do caput deste artigo devem ser adquiridos em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação e os cursos devidamente legalizados.”

Destaco, ainda, que o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Terra Santa, instituído pela Lei nº 089/1999, estabelece, em seu artigo 74, que a concessão do adicional de titularidade é restrita aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo de nível superior. Assim, a legislação municipal delimita de forma clara o alcance do benefício, vedando sua extensão a cargos de nível médio.
In verbis:

“Art. 74 – O adicional de escolaridade será concedido aos servidores públicos que ocuparem cargo de provimento efetivo do Grupo Superior, fazendo jus à percepção da vantagem nos seguintes percentuais:

I. 30% (trinta por cento), sobre o salário base pela apresentação de título de Doutor.

II. 20% (vinte por cento), pela apresentação de título de Mestre.

III. 10% (dez por cento), pela apresentação de diploma de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.”

Outrossim, além da ausência de previsão legal para a concessão do adicional à apelada, a extensão indevida desse direito geraria um impacto financeiro considerável sobre a administração pública municipal, criando um efeito multiplicador de despesas que não encontra respaldo normativo. Ademais, tal concessão configuraria ascensão funcional indevida, ferindo o princípio da legalidade e desconsiderando os requisitos formais para progressão na carreira.

Importante ressaltar, ainda, que o colendo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 43, consolidou o entendimento de que qualquer forma de ascensão funcional sem prévia aprovação em concurso público é ilícita, vedando mudanças de cargo que não sejam precedidas de novo certame:

“
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Neste contexto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado já se posicionou no sentido de que o direito à gratificação por titulação está condicionado à expressa previsão legal e ao cumprimento dos requisitos específicos inerentes ao cargo, circunstâncias que não se verificam no caso em apreço.

Em casos semelhantes, esta Egrégia Corte já se manifestou:

PROCESSO Nº 0800868-79.2023.8.14.0128

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Apelação Cível (Id. 22003500) interposta pelo Município de Terra Santa contra a sentença (Id. 22003499) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que julgou procedente a demanda ajuizada por Idenilda Pessoa Pereira, determinando a reinclusão do adicional de titularidade de 10% em sua remuneração, com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

(...)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Terra Santa, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido formulado por Idenilda Pessoa Pereira, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar a gratuidade da justiça.

(Apelação Cível nº
0800868
-
79.2023.8.14.0128.
Decisão Monocrática. Relatora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em: 16/02/2025)

PROCESSO Nº 0800879-11.2023.8.14.0128

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Terra Santa em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Telma Lobo Pimentel em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação.

(...)

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Terra Santa e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, julgando improcedente o pedido formulado pela parte autora, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a concessão da gratuidade da justiça.

(Apelação Cível nº 0800879-11.2023.8.14.0128 Decisão Monocrática. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgado em: 11/03/2025)

PROCESSO Nº
0800861-87.2023.8.14.0128

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de apelação cível interposta por Antônia Felícia Maciel Prestes contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela da Evidência, ajuizada em face do Município de Terra Santa, que indeferiu o pedido da autora para restabelecimento do adicional por titularidade de 10% (Especialização), suprimido unilateralmente de sua remuneração.

(...)

III - Dispositivo

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, IV, do CPC, nego provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

(Apelação Cível nº
0800861-87.2023.8.14.0128
. Decisão Monocrática. Relatora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran. Julgado em: 14/03/2025)

Além disso, como destacou o Município, a concessão anterior do adicional decorreu de erro material, reconhecido administrativamente, e sua revogação, embora sem prévio procedimento formal, baseou-se em reavaliação de critérios legais, não se tratando de supressão arbitrária de verba consolidada, mas de correção de vantagem paga indevidamente.

Destarte, a retirada do adicional da folha de pagamento da apelada não configura qualquer ilegalidade. Ao identificar erro na concessão de determinado benefício, incumbe à administração pública proceder à sua correção, evitando o pagamento indevido de verbas não respaldadas pela legislação. Cumpre salientar que não há direito adquirido à percepção de vantagem remuneratória concedida irregularmente, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da legalidade administrativa.

Portanto, a supressão do referido adicional não afronta qualquer princípio constitucional, sendo incabível a pretensão da apelada de manutenção do pagamento da referida vantagem.

Por conseguinte, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe, a fim de garantir a observância da legislação municipal e dos princípios da legalidade e isonomia que regem a administração pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido formulado pela parte autora, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025